Tribunal: STM
Processo: 7000150-29.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO NA INSTÂNCIA A QUO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO POR MAIORIA. I. Preliminar suscitada pelo MPM de nulidade do julgamento na instância a quo que extinguiu o processo sem resolução do mérito. II. A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento – regular processamento até decisão final. III. O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de procedibilidade. IV. Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do vínculo castrense que mantêm tão logo se conclua o período do constitucional serviço obrigatório. V. Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação penal militar. VI. O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu art. 123, ao estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da condição de militar como uma dessas causas. Com efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que o diploma não mencionou eventual exclusão das fileiras de Acusado que responda a processo de deserção já deflagrado. VII. Preliminar acolhida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000150-29.2024.7.00.0000/RS
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUAN ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
CONHECER E ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO, ARGUIDA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA, REFORMANDO O "DECISUM"
RECORRIDO, SEJA DADO REGULAR PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000250-07.2023.7.03.0203, A QUE RESPONDE LUAN ALVES DA
SILVA, NO JUÍZO DE ORIGEM. OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(RELATOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
NÃO CONHECIAM DA PRELIMINAR, SUSCITADA PELO MPM EM RAZÕES
RECURSAIS, ATINENTE AO AFASTAMENTO DA FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, POR SE CONFUNDIR COM
O MÉRITO. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
(REVISOR). O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000150-29.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUAN ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO JULGAMENTO NA INSTÂNCIA A QUO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO
DO ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIÇÃO.
MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRELIMINAR
ACOLHIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminar suscitada pelo MPM de nulidade do julgamento na instância a quo
que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está
associado ao início da ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é
indispensável que o Acusado seja militar da ativa no momento do recebimento
da Denúncia. De outro modo, a condição de prosseguibilidade relaciona-se ao
seu prosseguimento – regular processamento até decisão final.
III. O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o
entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto,
condição de procedibilidade.
IV. Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade
representaria grande empecilho ao licenciamento de militar que responde a
processo de deserção. Não raro, tanto a Unidade Militar quanto o próprio
Acusado desejam o fim do vínculo castrense que mantêm tão logo se conclua o
período do constitucional serviço obrigatório.
V. Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar
o status de militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a
ser processado pelo crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o
Acusado regularmente ao serviço militar ativo, à época do recebimento da
Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de
interferir no prosseguimento da ação penal militar.
7000150-29.2024.7.00.0000
40001364784 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI. O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu art. 123, ao
estabelecer as causas de extinção da punibilidade, não traz a perda
superveniente da condição de militar como uma dessas causas. Com efeito, uma
cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que o diploma não mencionou
eventual exclusão das fileiras de Acusado que responda a processo de deserção
já deflagrado.
VII. Preliminar acolhida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer do recurso de apelação e em
acolher a preliminar de nulidade do feito, arguida pelo Ministério Público Militar, para que
reformando o Decisum recorrido, seja dado regular prosseguimento à Ação Penal Militar nº
7000250-07.2023.7.03.0203, a que responde LUAN ALVES DA SILVA, no Juízo de origem.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Revisor e Relator para o Acórdão
Brasília, 5 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/3ª CJM).
Nessa Decisão, o CPJEx extinguiu, sem resolução do mérito, por unanimidade,
a Deserção de Praça (DP) nº 7000250-07.2023.7.03.0203, em face do licenciamento do
Acusado e, consequentemente, da falta da condição de prosseguibilidade da Ação Penal
Militar (APM), a qual foi instaurada pelo cometimento do suposto crime de deserção.
A Denúncia narra, em síntese, que o Sd EV LUAN ALVES DA SILVA se
ausentou sem justificativa e autorização de sua Organização Militar (OM), 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado (9º BIMtz), localizado em Pelotas/RS, por mais de 8 (oito) dias
consecutivos, a partir de 28/9/2022.
O crime de deserção foi consumado em 7/10/2022.
Em 17/7/2023, o Acusado apresentou-se voluntariamente (IPD nº 7000268-
62.2022.7.03.0203, evento 27, OFIC1).
7000150-29.2024.7.00.0000
40001364784 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O trânsfuga foi submetido à inspeção de saúde, recebeu parecer de “Apto para o
Serviço Militar” e restou reincluído nas fileiras do Exército, readquirindo a condição de
militar. Em consequência, foi recolhido à prisão do 9º BIMtz em 17/7/2023 (IPD nº 7000268-
62.2022.7.03.0203, evento 27, OFIC1 e anexo 5).
O Magistrado da 2ª Aud/3ª CJM, por não ter sido imediatamente comunicado
sobre a restrição de liberdade do Acusado, relaxou a sua prisão em 18/7/2023 (Processo
relacionado: IPD nº 7000268-62.2022.7.03.0203, evento. 30, DEC1).
A Denúncia subsumiu a conduta no art. 187 do CPM (DP nº 7000250-
07.2023.7.03.0203, evento 1, INIC1).
O Magistrado, em 23/8/2023, recebeu a Denúncia (DP nº 7000250-
07.2023.7.03.0203, evento 1, RECDEN2).
O Acusado foi citado em 11/9/2023 (DP nº 7000250-07.2023.7.03.0203, evento
25, doc. CITINT1).
O Comando do 9º BIMtz informou que o Acusado foi licenciado, a bem da
disciplina, em 15/9/2023 (DP nº 7000250-07.2023.7.03.0203, evento 26, doc. OFIC1).
O interrogatório do Acusado ocorreu em 18/9/2023. Na Audiência, o MPM
requereu a juntada do Boletim Interno que publicou o referido licenciamento. A DPU
requereu a abertura do prazo do art. 457, § 4º, do CPPM (DP nº 7000250-07.2023.7.03.0203,
evento 34).
Em 4/10/2023, a Defesa requereu que o 9º BIMtz remetesse os seguintes
documentos (DP nº 7000250-07.2023.7.03.0203, evento 46, PET1):
- Prontuários de atendimentos psicológicos realizados no ano de 2022;
- Registro do consentimento para realização de exame toxicológico;
- Processo Administrativo que resultou no licenciamento a bem da disciplina; e
- Folhas de Alterações completas do Sd EV L. Silva.
A DPU requereu, ainda, a oitiva da genitora do Acusado (DP nº 7000250-
07.2023.7.03.0203, evento 46, PET1).
Em 18/10/2023 a OM enviou os documentos solicitados pela DPU (DP nº
7000250-07.2023.7.03.0203, evento 65).
Em 25/10/2023, o MPM pugnou pela regular tramitação do feito (DP nº
7000250-07.2023.7.03.0203, evento 70, MANIF1).
Em 12/12/2023, a testemunha arrolada pela Defesa foi ouvida. Ato contínuo,
com a concordância das partes, passou-se ao julgamento (DP nº 7000250-07.2023.7.03.0203,
evento 90).
7000150-29.2024.7.00.0000
40001364784 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase de Alegações Orais, o MPM pugnou pela condenação do Acusado. A
DPU, por sua vez, suscitou a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade, em
virtude do licenciamento de seu assistido, e, no mérito, requereu a absolvição (DP nº
7000250-07.2023.7.03.0203, evento 90).
O CPJEx, por unanimidade, extinguiu o Processo sem resolução do mérito, com
fulcro no Enunciado nº 12 da Súmula do STM c/c os arts. 3º, alínea e, e 457, e parágrafos,
ambos do CPPM, determinando o arquivamento dos autos (DP nº 7000250-
07.2023.7.03.0203, evento 92, SENT1).
Em 29/1/2024, o MPM interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação (DP nº 7000250-07.2023.7.03.0203, evento 100, RAZAPELCRIM1).
O Presentante Ministerial, em suas Razões, suscita, preliminarmente, o
afastamento da mencionada ausência de condição de prosseguibilidade. No mérito, pugna
pela condenação do Acusado, porque o estado de necessidade exculpante não estaria
configurado (DP nº 7000250-07.2023.7.03.0203, evento 100, RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, a DPU requer o não provimento do Recurso interposto pela
Acusação, mantendo-se a Sentença absolutória (DP nº 7000250-07.2023.7.03.0203, evento
106, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, manifesta-se pelo
conhecimento do Recurso e, no mérito, pela reforma da Sentença impugnada e que seja
determinado o prosseguimento da APM (Apelação Criminal nº 7000150-29.2024.7.00.0000,
evento 7, PARECER1).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O Presentante do MPM, em suas Razões Recursais, preliminarmente, ressaltou
a existência de condição de prosseguibilidade para o prosseguimento do feito.
A referida preliminar deve ser conhecida, porque esta Corte, em pensamento
majoritário, concluiu que a condição de militar, nos casos de deserção, não é causa
determinante para o prosseguimento do feito, exceto quanto ao recebimento da Denúncia.
Trago à colação entendimento esposado em feitos análogos, como se vê abaixo.
Repise-se que esta Corte, em voto minoritário, defende que a condição de
militar da ativa é que legitima o agente passivo do crime de deserção para efeitos processuais,
devendo ser mantida do começo ao fim do processo, pois não faria sentido a inclusão da
exigência constante no art. 457 do CPPM, tão somente para o recebimento da Denúncia.
7000150-29.2024.7.00.0000
40001364784 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tal corrente, a aludida condição deve estar presente não só no momento de
instauração do processo, de modo que o feito reúna as imprescindíveis condições de
procedibilidade, no tocante à pessoa do agente, para a persecutio in judicio, mas também no
que atine ao curso da ação penal, caracterizando a denominada “condição de
prosseguibilidade”.
Sustenta, ainda, que a situação fática que exsurge da perda da qualidade de
militar da ativa compromete, irremediavelmente, o desenvolvimento do feito, pois, ao passar
à situação de civil, o ex-militar perdeu a legitimidade passiva, deixando de ser parte na
relação processual, ou seja, estaria ausente, em tese, uma das condições da ação.
Por outro lado, esta Corte tem se posicionado de forma diversa e majoritária,
após quase 8 (oito) anos, de que, no processo de deserção, o licenciamento posterior do
Acusado, ao recebimento da peça Inicial não impede a marcha do processo a que responde.
A “prosseguibilidade” não possui fundamento legal no CPPM, sendo mera
construção jurisprudencial desta Corte, posteriormente acolhida pelo STF. Isso porque o art.
457, § 3°, do CPPM é cristalino ao fazer referência ao oferecimento da Denúncia, tratando o
parágrafo seguinte do recebimento da Denúncia e do início da ação penal.
O Estatuto Processual Penal Castrense é silente quanto à situação do militar
licenciado durante o curso da ação penal militar. Outra evidência de que o legislador não
desejava tratar a condição de militar como condição da ação, mas apenas exigi-la no
momento inicial do processo.
O Enunciado de nº 12 da Súmula do STM também não mencionou,
explicitamente, a prosseguibilidade, referindo-se, tão somente, à necessária condição de
militar readquirida para que seja recebida a Denúncia, ou seja, condição de procedibilidade,
em perfeita sintonia ao disposto no art. 457, § 3°, do CPPM.
Não obstante se reconheçam os fundamentos válidos do posicionamento
contrário, entende-se não serem esses exatamente o mens legislatoris do CPPM.
Caso assim fosse, teria o legislador incluído dispositivo específico
estabelecendo a condição de militar como condição de prosseguibilidade, não admitindo,
portanto, que tal característica se tornasse ausente em algum momento do processo.
Ao contrário, optou por exigir a necessária reinclusão às fileiras militares, após
a apresentação ou captura, e consequente inspeção de saúde, em que se tenha sido exarado o
parecer “apto”, para que, uma vez readquirida a condição de militar, tenha início a ação penal
militar, conforme o art. 457, e seus parágrafos, do CPPM.
Entender diferente seria admitir que a perda superveniente da qualidade de
militar significaria o surgimento de excludente de punibilidade, ao arrepio do princípio da
legalidade, uma vez que a norma preferiu não fazê-lo.
Por fim, cabe, ainda, examinar o argumento de situar a questão processual penal
militar sob a égide da Lei do Serviço Militar.
7000150-29.2024.7.00.0000
40001364784 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, não se discute a importância da Lei do Serviço Militar e do Sistema
de Mobilização Nacional. Apenas deve-se situar a questão posta à discussão.
O argumento de que a necessidade de manter a condição de militar se deve à
necessidade de cumprir o período mínimo de serviço militar, e estar apto para eventual
situação de mobilização, só seria válido para o serviço militar inicial.
Caso assim não fosse, como ficaria a situação processual da praça não
estabilizada, engajada ou reengajada, que já cumpriu o período mínimo? Seria,
obrigatoriamente, engajada ou reengajada.
Analisando o texto da Lei do Serviço Militar (LSM) – Lei n° 4.375, de 17 de
agosto de 1964) e do seu Regulamento (Decreto n° 57.654, de 20 de janeiro de 1966),
percebe-se que a situação da deserção é abordada, apenas, como causa interruptiva do serviço
militar.
A menção à deserção está no art. 31, alínea d, da LSM, que trata da interrupção
do serviço militar. Ao serem observados os parágrafos seguintes, vê-se que as demais
situações de interrupção estão detalhadas, menos a deserção. Os parágrafos quarto e quinto
tratam do militar que responde a processo, sem referir-se à deserção.
Evidentemente, a lei pretende tratar das situações de interrupção do serviço
militar no campo administrativo, e preferiu não adentrar no campo da deserção.
A exclusão da deserção desse escopo se torna mais clara com o exame do
Regulamento da LSM, em especial o art. 142, que dispõe que “a interrupção do tempo de
serviço pela deserção é regulada em legislação específica”.
Assim, não pode haver dúvida de que a situação processual da necessidade da
condição de militar no início do processo penal militar não guarda ligação direta com a Lei
do Serviço Militar e seu regulamento.
No presente caso, as condições de procedibilidade não estão em discussão, uma
vez que o processo já teve início; mas se examinam as condições de prosseguibilidade do
feito, tendo em vista que o Réu perdeu a condição de militar, por ter sido licenciado após o
recebimento da Denúncia.
Ocorre que, como já afirmado, inexiste na lei adjetiva castrense qualquer
dispositivo que justifique o ato de extinção do feito, por tal motivo, durante a atual fase
processual.
O recebimento da Denúncia é o ato no qual se verifica a condição de militar do
Acusado, a fim de iniciar-se o processo. É evidente que as situações previstas no art. 457, §§
2° e 3°, do CPPM precedem ao recebimento da Denúncia, bastando, para chegar a tal
conclusão, uma interpretação sistêmica do dispositivo legal.
Na sequência dos atos descritos no texto legal, inexiste a previsão de extinção
do feito por falta de condição de prosseguibilidade.
7000150-29.2024.7.00.0000
40001364784 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, o feito deverá ter seu curso normal, uma vez que, no momento do
recebimento da Denúncia, o Réu era militar.
A Decisão recorrida deve ser reformada, para que a Ação Penal Militar nº
7000250-07.2023.7.03.0203, em tramitação na 2ª Auditoria da 3ª CJM, siga o seu curso de
forma regular e para que Luan Alves da Silva seja processado e julgado por aquele Juízo, nos
moldes da Lei Adjetiva Castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pelo MPM
para que, reformando o Decisum recorrido, seja dado regular prosseguimento à Ação Penal
Militar nº 7000250-07.2023.7.03.0203, a que responde Luan Alves da Silva, no Juízo de
origem.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364784v2 e do código CRC 51a63e7f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 23/9/2024, às 18:1:48
7000150-29.2024.7.00.0000
40001364784 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000150-29.2024.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUAN ALVES DA SILVA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto, para que conste dos autos, nos termos do §
8° do art. 52 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/3ªCJM), que, por unanimidade, julgou extinta, sem
resolução do mérito, por falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal, a Deserção de
Praça (DP) nº 7000250-07.2023.7.03.0203, a qual foi imputada ao ex-Sd Ev Ex LUAN
ALVES DA SILVA. A Decisão baseou-se no licenciamento do acusado, que servia no 9º
Batalhão de Infantaria Motorizado (9º BIMtz), localizado em Pelotas/RS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO, ARGUIDA PELO MPM,
PARA QUE, REFORMANDO O "DECISUM" RECORRIDO, SEJA DADO
REGULAR PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL MILITAR
O MPM suscitou a preliminar de nulidade do feito, pedindo o afastamento da
ausência da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar (APM), declarada pelo
Juízo em virtude do licenciamento do acusado.
Por sua vez, a DPU se opôs, em suas Contrarrazões, à referida tese levantada
pelo MPM.
A Sentença atacada pelo MPM extinguiu o Processo sem o julgamento do
mérito em face do licenciamento do acusado.
A matéria de mérito do presente feito tratou pontualmente da ausência ou não
da condição de prosseguibilidade da APM, coincidindo com o teor da preliminar apresentada
pelo MPM em suas Razões recursais.
Assim, a preliminar, por se confundir com o mérito (tema processual - ausência
ou não da condição de prosseguibilidade da APM), não pode ser conhecida.
Ante o exposto, votei no sentido de não conhecer, por estar imbricada com o
mérito, a preliminar suscitada pelo MPM em Razões recursais, atinente ao afastamento da
falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000150-29.2024.7.00.0000
40001364547 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001364547v3 e do código CRC 0b184388.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 13/9/2024, às 21:3:29
7000150-29.2024.7.00.0000
40001364547 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR